Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DIREITO À SAÚDE. UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL PÚBLICO. DESPESAS. DEVER DO ESTADO A PARTIR DE SUA CIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. REEMBOLSO. VALORES PRATICADOS NO MERCADO. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. As garantias à vida e à saúde encontram-se contempladas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) na categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção.
3. Ausente convênio ou contrato, que obrigue a aplicação dos valores fixados na tabela SUS ou qualquer outra tabela governamental, é devido em favor do Hospital o ressarcimento pelo Distrito Federal dos valores praticados no mercado.
4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
5. Recurso conhecido e desprovido.